Tribunal: TJES
Processo: 5022413-79.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022413-79.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022413-79.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PROTESTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ILEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do Autor

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais manejada por
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
em desfavor do MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
, por meio da qual requer
a nulidade da CDA, cancelamento do protesto, declaração de inexistência de relação jurídica decorrente do imóvel e indenização por danos morais.

Em sede recursal (
ID. 6539017
), o autor pretende ver a sentença reformada na medida em que o Município protestou débitos tributários
de
imóvel pertencente a terceira pessoa e que a municipalidade lançou o seu nome em dívida ativa e procedeu ao protesto, pretendendo receber valores de quem não é o sujeito passivo da obrigação tributária.

Tese do Réu

O município deixou de apresentar contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 6539020.

Sentença

A sentença
ao ID. 6539013
foi proferida nos seguintes termos: “
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil
”.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, porquanto aparenta ser hipossuficiente nos termos da lei.

Rememorando sucintamente os fatos, o autor
,
ora recorrente
,
ajuizou a presente demanda alegando que teve o seu nome protestado indevidamente pelo requerido, em razão de débitos tributários de IPTU referentes a imóvel
de terceiro, e que a municipalidade lançou o seu nome em dívida ativa e procedeu ao protesto, pretendendo receber valores de quem não é o sujeito passivo da obrigação tributária.

Nesse sentido, cinge-se a presente controvérsia em apurar se há alguma ilegalidade no protesto levado a efeito pela municipalidade recorrente para a cobrança do aludido imposto.

Analisando detidamente o caderno processual e os documentos nele constantes, verifico que razão não assiste ao autor, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Isso porque, conforme documento ao ID. 6538996, o município lançou os débitos da inscrição fiscal 2-2920956, em razão do inadimplemento da TCRS dos exercícios de 2017, 2020 e 2021, bem como do IPTU e taxas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

Ora, o art. 121, inciso I, do Código Tributário Nacional é claro e evidente ao indicar que o contribuinte é a pessoa que
tenha relação direta e pessoal com a situação que constitua o fato gerador
.

Ademais, o art. 34 do CTN dispõe sobre o contribuinte do imposto. In verbis:
“Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”
.

Veja que o município comprovou a higidez da CDA e também do protesto em nome do Requerente, na medida em que o espelho cadastral da unidade (ID. 6539009) indica ser o autor o proprietário e responsável fiscal do imóvel localizado na Rua da União, 08, Santo André, Vitória/ES, trazendo ao registro que há ocupação residencial no imóvel desde 1993 e a construção de uma “casa fundos conjugada” em 29/01/2009.

Saliento, nesta oportunidade, que o endereço do responsável pelo imóvel é “rua Eleotério Guedes, 396, bairro Barramares, Vila Velha/ES”, local em que comprovadamente reside o ora recorrente, conforme comprovante de residência à inicial, o que corrobora a higidez do documento.

O recorrente, por sua vez, deixou de comprovar minimamente suas alegações, não tendo apresentado nem mesmo certidão de matrícula do imóvel, onde constam os reais proprietários do mesmo, prova mais do que apta a demonstrar fato constitutivo do seu direito. Desta feita, entendo que o recorrente não foi capaz de demonstrar a ocorrência de fraude na vinculação de seu nome e CPF aos cadastros do imóvel; incumbia ao recorrente demonstrar a conduta ilícita da parte recorrida, o que não fora feito, na medida em que o autor não produz tais provas, na forma do artigo 373, I, CPC.

Nesse sentido, de inteiro acerto o provimento jurisdicional conferido em instância ordinária ao reconhecer a regularidade do débito objeto de protesto pelo suplicado, por força de inadimplência da parte requerente ao débito referente a CDA
. Desta forma, não há qualquer razão jurídica que ateste a possibilidade de conceder a indenização pretendida.

Na esteira do decidido pel
o

juízo
de piso, entendo que o protesto levado a cabo pela Fazenda Municipal fora realizado com amparo legal, configurando, por isso, ato legítimo, por força do disposto no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/97, que prevê:

Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012).

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença objurgada. Condeno

o

recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sob o valor da causa (art. 55, da Lei 9.099/1995), ficando, entretanto, com sua exigibilidade suspensa, face ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)